Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-45.2021.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000349-45.2021.8.05.0120 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAFAEL PEREIRA DA SILVA Advogado(s): SIMONE SOARES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA. INSURGÊNCIA DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. VALORAÇÃO IDÔNEA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM DESFAVOR DO ACUSADO. BASILAR MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO COMPROVADA CRITÉRIO QUANTITATIVO ADOTADO PELO STJ. SÚMULA 659, STJ. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, NOTADAMENTE O PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA E A REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO, BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, inciso "II", c/c o art. 71, caput, do CP), à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, com substituição por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária de 08 salários-mínimos à vítima e prestação de serviços à comunidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a dosimetria da pena foi adequadamente aplicada, especificamente quanto à fixação da pena-base; (ii) estabelecer se a fração de aumento pela continuidade delitiva foi proporcional ao caso concreto; (iii) definir se é possível a modificação da prestação pecuniária por outra pena restritiva, ou, não sendo possível, se o valor da prestação pecuniária como pena substitutiva está adequado à condição econômica do condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena encontra-se adequada, pois a Magistrada fundamentou corretamente a valoração negativa das consequências do crime, considerando o expressivo prejuízo causado à vítima que teve mais de 500 sacas de milho furtadas e recuperou apenas 226, extrapolando o resultado inerente ao tipo penal. 4. A fração de aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva mostra-se proporcional, uma vez que foram praticados pelo menos 7 crimes de furto ao longo de 3 a 4 meses, conforme entendimento jurisprudencial consolidado que aplica tal fração para 7 ou mais infrações. 5. A escolha das modalidades das penas restritivas de direitos compete ao juízo sentenciante, no exercício de sua discricionariedade, não configurando direito subjetivo do réu optar entre as modalidades de substituição. 6. A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos e a suficiência do valor para prevenção e reprovação do crime. A prestação pecuniária no valor de 08 salários-mínimos revela-se excessiva diante da condição econômica do sentenciado, que comprovou receber como vencimento mensal, aproximadamente um salário-mínimo, impondo-se a sua redução para 03 salários-mínimos, para guardar proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria é válida quando o prejuízo causado à vítima extrapola o resultado inerente ao tipo penal. 2. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações praticadas, aplicando-se 2/3 para 7 ou mais crimes. 3. A escolha da pena restritiva de direitos é ato discricionário do juiz, não constituindo direito subjetivo do réu optar pela modalidade de substituição. 4. O valor da prestação pecuniária como pena substitutiva deve guardar proporcionalidade com a condição econômica do condenado, sob pena de impossibilitar seu adimplemento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 71; CPP, art. 593. Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula 659; AgRg no HC: 803762 SC 2023/0051713-1, Relator: RIBEIRO DANTAS; AgRg no AREsp n. 1.972.582/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz/TJ-GO - Apelação Criminal: 5118530-31.2023.8.09.0102 MARA ROSA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000349-45.2021.8.05.0120 da Comarca de Itamaraju/BA, sendo Apelante RAFAEL PEREIRA DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integram este julgado.